Tribunal: TJBA
Processo: 0502528-85.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502528-85.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ZILDA MARIA BRAID ARLEO D EL REY e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO, THAIS OLIVEIRA AUGUSTO

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE O DANO MORAL E CRITÉRIOS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por AL Empreendimentos S.A. e Limoeiro Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0502528-85.2018.8.05.0039, no qual foram parcialmente providos recursos simultâneos para reconhecer a responsabilidade das vendedoras pela restituição imediata dos valores pagos, impossibilidade de cobrança de IPTU e cotas condominiais antes da imissão na posse, fixação da taxa SELIC para juros e reconhecimento de dano moral.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à análise dos dispositivos legais suscitados, aos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora, e ao reconhecimento da configuração de dano moral.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, de forma fundamentada, inclusive quanto à fixação da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária, nos termos do Tema 1.002 do STJ e das normas vigentes. Também foi devidamente analisada a configuração de dano moral, reconhecendo-se a necessidade do ajuizamento da ação em razão de cláusulas abusivas, com fixação do valor indenizatório de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "A existência de decisão fundamentada afasta a alegação de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502528-85.2018.8.05.0039
, em que figuram como Embargante AL EMPREENDIMENTOS S.A. E LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e como Embargado ZILDA MARIA BRAID ARLEO DEL REY.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça